Tribunal: TJMT
Processo: 1005127-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005127-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOSE IDELFONSO DE PASSOS - CPF: 142.425.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PASA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 40.912.251/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JORGE PAIM - CPF: 929.048.741-00 (ADVOGADO), SERGIO TARTARI JUNIOR - CPF: 545.972.001-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ISOMAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.849.402/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO PARCELADA EM LEILÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão judicial ao pagamento integral das parcelas da arrematação, nos autos de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se, diante do pagamento parcelado do valor do bem arrematado, com garantia hipotecária constituída sobre o próprio imóvel, é possível a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse antes da quitação integral das parcelas.

III. Razões de decidir:

3. O art. 895, §1o, do CPC permite o parcelamento do valor da arrematação com prestação de caução idônea, consistente na hipoteca do bem arrematado.

4. O art. 901, §1o, do CPC autoriza a expedição da carta de arrematação e o mandado de imissão na posse após prestadas as garantias, pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas, independentemente da quitação integral do valor do lance.

5. A exigência de pagamento integral afronta a sistemática legal e a jurisprudência, inclusive deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“É possível a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado em leilão judicial antes da quitação integral das parcelas, desde que prestada caução idônea (hipoteca do imóvel) e paga a comissão do leiloeiro e demais despesas, conforme previsto nos arts. 895, §1o, e 901, §1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 895, §1o e §5o; 901, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1006942-82.2022.8.11.0000; TJMG, AI 29037995220238130000; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, DJe 12.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SERGIO TARTARI JUNIOR
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no
0040236-05.2011.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido de expedição de carta de arrematação e imissão na posse de imóvel adquirido em leilão por terceiro nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Em que pese o pedido do arrematante, tenho que somente será expedido em seu favor a carta e mandado de imissão, após a quitação da referida.

Assim, proceda-se vinculação do valor depositado e aguarde-se a quitação da arrematação e havendo atraso no pagamento das parcelas, certifique-se.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
o Juízo de origem incidiu em error in judicando, indeferindo o pedido de expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em favor do Agravante sob o fundamento de que, para tanto, é necessário aguardar a quitação integral das parcelas da arrematação
[...]
”;

2)
“
[...] nesta hipótese, o próprio bem arrematado permanece em hipoteca judicial como garantia dos pagamentos das prestações do valor do arremate [...]”
;

3)
“
[...] realizada a arrematação ela constará do auto lavrado de imediato e, posteriormente, deverá ser expedida a carta de arrematação e mandado de imissão na posse, mediante o prévio pagamento da comissão do leiloeiro e prestação da garantia pelo arrematante [...]
”; e

4)
“
[...] todos os requisitos legais encontram-se presentes a fim de que seja expedida em favor do Agravante arrematante a Carta de Arrematação e o Mandado de Imissão na posse do imóvel arrematado [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao presente Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão atacada, para que se “
determine a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na posse do imóvel em favor do arrematante, ora Agravante
”.

A liminar foi indeferida no ID. 270097350.

As partes Agravadas, em suas contrarrazões (ID. 273372856 e 276344396), pugnaram pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão atacada, sob o fundamento de que é necessária a quitação do imóvel para que se possa expedir a carta de arrematação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de carta de arrematação e imissão na posse de imóvel arrematado em leilão judicial mediante pagamento parcelado.

Pois bem.

O recurso versa sobre controvérsia relativa à possibilidade de expedição da carta de arrematação e consequente imissão na posse do imóvel adquirido em leilão judicial, cujo pagamento do preço se encontra sendo realizado de forma parcelada, com amparo no art. 895, §1o, do Código de Processo Civil. A irresignação do arrematante decorre da decisão que condicionou a expedição do título judicial à prévia quitação integral do valor ofertado, entendimento que se mostra dissonante da sistemática legal estabelecida para os casos de pagamento parcelado da arrematação judicial.

Nos termos do art. 895, §1o, do CPC, uma vez autorizado o parcelamento do preço pelo juízo da execução, o arrematante deve apresentar caução idônea e suficiente para garantia do pagamento das parcelas vincendas, que se concretiza com a hipoteca do próprio bem arrematado como garantia. Assim, havendo a aceitação judicial do parcelamento e a devida formalização da caução, a legislação processual autoriza que se prossiga com os demais efeitos da arrematação, o que inclui a expedição da carta de arrematação e a subsequente imissão do arrematante na posse do bem.

O art. 901, §1o, do CPC, por sua vez, é expresso ao determinar que, “
a ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução
”, podendo o arrematante requerer sua imissão na posse. Em momento algum a norma exige a quitação total do preço para a emissão da carta de arrematação, especialmente nos casos em que o pagamento parcelado já foi deferido judicialmente, com a devida hipoteca do bem.

Nesse sentido: (grifamos)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – HASTA E ARREMATAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS COM 25% DE ENTRADA E O RESTANTE EM 30 (TRINTA) PARCELAS -
DECISÃO QUE RELEGA A EMISSÃO EXPEDIÇÃO DA
CARTA DE ARREMATAÇÃO
E DO
MANDADO DE IMISSÃO
NA POSSE PARA DEPOIS DA QUITAÇÃO DO PREÇO INTEGRAL DA ARREMATAÇÃO – CARTA DE ARREMATAÇÃO E DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE CUJA EXPEDIÇÃO NÃO SE CONDICIONA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO - QUITAÇÃO QUE DEVE SER GARANTIDA POR HIPOTECA JUDICIAL A SER CONSTITUÍDA PELO JUÍZO SINGULAR
– ART. 895, §§1o E 5o, C/C ART. 901, §1o, DO CPC/15 – IMISSÃO QUE DEVE SE RESTRINGIR À POSSE INDIRETA/MEDIATA – CIÊNCIA PRÉVIA PELO ARREMATANTE DE QUE PARTE DO IMÓVEL ARREMATADO ENCONTRAVA-SE ARRENDADO A TERCEIRO – POSSE DIRETA CONDICIONADA À NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO ACERCA DO DESINTERESSE NA PRORROGAÇÃO PACTO - GARANTIA DO DIREITO À COLHEITA DA LAVOURA IMPLEMENTADA – ARREMATANTE FAZ JUS À RENDA DO ARRENDAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas causas em que a arrematação do imóvel penhorado se dá de forma parcelada, a expedição da
Carta de Arrematação
e do
Mandado de Imissão
do arrematante na posse do bem não está condicionada, tampouco diferida para momento posterior ao pagamento da última parcela, vez que para garantir o pagamento das prestações vincendas, o legislador pátrio entendeu suficiente a constituição de hipoteca judicial a ser devidamente registrada na matrícula do imóvel arrematado, consoante a parte final do §1o do art.895 do CPC/15, sob pena de resolução do ato expropriatório (§5o).

Basta, à luz do §1o do art.901 do CPC/15, que ao tempo da expedição da carta e do mandado de imissão de posse, além da garantia hipotecária judicialmente constituída pelo juízo de origem, prove o arrematante que já pagou o valor da entrada, a comissão do leiloeiro e demais despesas, e que se encontre adimplente com as prestações vencidas até então.

No entanto, se o arrematante agravante tinha prévio conhecimento da existência de um contrato de arrendamento do imóvel a terceiro, a imissão perseguida dever restringir-se à posse indireta ou mediata.

Para a imissão na posse direta e imediata do bem arrematado, deve o arrematante demonstrar a notificação do arrendatário acerca de seu possível desinteresse na prorrogação do arrendamento e que, em caso de existência de lavoura já implementada, seja garantido ao arrendatário a colheita dos respectivos frutos, ao passo que a renda após a imissão de posse deverá ser paga ao arrematante, mediante ordem judicial, se for necessário.-

(N.U
1006942
-
82.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL - PAGAMENTO PARCELADO - EMISSÃO DE CARTA DE ALIENAÇÃO - DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO DO PRODUTO - GARANTIA - HIPOTECA - RECURSO PROVIDO. -
Nos termos do § 1o do art. 901, do CPC, "a ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução" - A lei processual também é bastante clara sobre a exigência de o próprio bem arrematado ser garantido por hipoteca na hipótese de pagamento parcelado, bem como sobre as sanções em caso de inadimplemento (art. 895, do CPC)- Assim, como o domínio sobre coisa imóvel somente é transferido por meio de registro do título formal aquisitivo (carta de alienação/arrematação) na matrícula do bem (art . 1.245 do Código Civil), tendo a agravante comprovado o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, das parcelas vencidas e da comissão do leiloeiro, além do próprio bem ter sido dado em garantia, não se mostra razoável condicionar a expedição da carta de arrematação ao pagamento da totalidade das parcelas
- Destarte, demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, assim como o periculum in mora, deve ser provido o presente agravo de instrumento.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 29037995220238130000, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2024)

Assim, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida para que seja deferida a expedição da carta de arrematação e autorizada a imissão na posse do imóvel ao arrematante, em conformidade com os artigos 895, §1o, e 901, ambos do Código de Processo Civil, sendo suficiente, para tanto, a prestação da garantia idônea representada pelo próprio imóvel objeto da arrematação, tal como previsto em lei, vez que já realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão interlocutória atacada para permitir a emissão da carta de arrematação e a imissão na posse do imóvel, mediante a apresentação da devida hipoteca do imóvel.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025